Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009658-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (APELANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM, R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PRETENDIDA PARA 10% SOBRE VALOR DA CAUSA – ERRO DA PARTE EMBARGANTE E DA SENTENÇA – SÓCIOS NÃO INCLUÍDOS NA AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO QUE NÃO PROSPERA – MÉRITO – EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO REGULAR DE TODA OPERAÇÃO REALIZADA – DOCUMENTOS HÁBEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – VALORES NÃO CONTESTADOS – NÃO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR LEGALIDADE DO VALOR – DIREITOS DISPONÍVEIS – LIMITES RECURSAIS – ART. 1013, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL., Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Vislumbrando que a instituição financeira ajuizou a ação monitória tão somente em relação a sociedade, esta representada pelos seus sócios, estes, por serem partes ilegítimas, não podem ofertar embargos monitórios. Se o fizeram, foi de forma equivocada e que levou o juiz a erro ao excluí-los. Desta forma, não fazem jus a honorários de sucumbência porque a autora não ingressando contra estes não sucumbiu, tratando-se de defesa imprópria que levou o magistrado a equivoco em relação aos limites da lide. Não reside, portando, como aplicar a majoração daqueles honorários equivocadamente arbitrados. Entretanto, embora induzido a erro pelos apelantes, não reside como, de ofício, extirpar os honorários equivocadamente registrados na sentença por constituir a chamada ‘reformatio in pejus’.

(2)- Estando perfeitamente identificado nos autos a existência do contrato e dos extratos onde residem a perfeita identificação da evolução do débito, quanto o bastante, a rigor da Súmula 247 do STJ para o comando da ação monitoria por parte do credor, dentro da dicção do art. 700 do CPC. Não demonstrando o devedor que os extratos estão incorretos em relação ao valor apresentado nos mesmos, limitando o apelante, em grau recursal, a repetir a ausência do requisito formal, deve ser mantida a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, rejeita os embargos monitórios.

(3)- Vencido em grau recursal, majoram-se os honorários arbitrados em primeiro grau, em consonância com o previsto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO ITAU S/A em face de MBR ALIMENTOS LTDA, ambos identificados nos autos. A rigor da inicial, o BANCO pretendeu constituir em titulo executivo judicial, por força da aludida ação, o montante de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), consignando tratar-se de contrato de adiantamento, que deveria ser pago em parcela única pela devedora, o que não ocorreu. Para tanto, juntou cópia da movimentação financeira (ID-646209970).

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que subscreveu o ato processual recorrido, fazendo suas razões de decidir, rejeitou os EMBARGOS MONITÓRIOS, constituiu como titulo executivo judicial o valor almejado na inicial, no importe de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais, noventa e sete centavos), incidindo sobre tal valor juros de mora de 1% ao mês, correção monetários pelo INPC, ambos a partir da atualização encartada nos autos. (demonstrativo da instituição financeira). Condenou a empresa no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (ID-64630471, fls. 7).

Em grau recursal, sustentaram os apelantes: (1) – Ausência de prova escrita hábil para subsidiar a ação monitória e, por consequência, pretendeu a extinção do processo, sem apreciação do seu mérito. (2)- Extinção da Execução em relação aos segundos APELADOS, decisão já feita pelo juízo de piso que reconheceu suas ilegitimidades e, neste contexto, foi a instituição financeira condenada em honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pretendendo a majoração, nos moldes do prescrito pelo § 2º, do art. 85, do CPC, sustentando em suas razão não ser caso de aplicação da equidade prescrita pelo § 8º
, do mencionado dispositivo processual civil.

Desta forma, dentro da dicção do art. 1013 do Código de Processo Civil, estes são os limites recursais e neste contexto, serão analisados.

Crédito cedido à apelada, alteração do polo ativo anotado nos autos, fazendo suas razões, em sede de contraminuta, pretende a apelada (substituída) que seja mantida hígida a sentença recorrida.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como registrado no relatório apresentado aos eminentes pares em sede do presente recurso de apelação cível, dentro dos limites objetivos ditados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil devem ser vistos dois únicos pontos: a) – Carência da instituição financeira ao propor a ação monitória. B) enquadramento da sucumbência, dentro das normas do § 2º, do art. 85, do CPC, em relação aos honorários que foram fixados.

Inverto a ordem de julgamento. Pois bem.

No caso em apreço, não reside como majorar os honorários recursais já que, neste aspecto, a sentença está em total desabrigo em relação ao pedido consubstanciado na inicial.

Conforme consta da inicial a ação monitória proposta pelo BANCO ITAU S/A foi tão somente contra a empresa MBR - ALIMENTOS LTDA que eram representados pelos senhores NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLOI LOVO. O pedido de citação é muito claro – SEJA A REQUERIDA CITADA, isto é, tão somente a empresa que, mais tarde, mudou sua razão social.

Constata-se que em nenhum momento residiu, a pedido da credora, a presença NORIVAL e SARAH no polo passivo da lide de preceito monitório. Isto porque, o documento que embasa a pretensão é tão somente em CONTRATO DE ABERTURTA DE CRÉDITO bem como o EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA formalizada através de CONTA CORRENTE feito pela empresa (de forma isolada) junto à instituição financeira. E, neste aspecto, salutar o art. 49-A do CC – ‘A PESSOA JURÍDICA NÃO SE CONFUNDE COM OS SEUS SÓCIOS, ASSOCIADOS, INSTITUIDORES OU ADMINISTRADORES’.

No caso, eventualmente, os mesmos somente responderiam ao débito em face de eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, nada mais que isto, mas não poderiam se arvorar em se defenderem sob alegação de que são partes ilegítimas vez que não estavam no polo passivo da ação monitoria proposta tão somente contra a empresa que representam ou representavam.

O que aconteceu nos autos é que, induzindo o magistrado a erro, quer a pessoa jurídica como NORIVAL e SARAH ingressaram com EMBARGOS MONITÓRIOS e, estes últimos, indevidamente entenderam que estavam no polo passivo ingressaram indevidamente com aquela defesa. passaram a figurar como litisconsortes necessários (ID-64629987).

Portando, não sendo parte no processo, não sucumbiu a autora em relação a estes e, de rigor, nem seria caso de condenação na verba estimada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tratando-se, portanto, de erro da parte que se arvorou de devedora solidária e do magistrado de piso que não se atentou a este aspecto de primordial importância. Contudo, como não pode de ofício, já que seria ‘reformatio in pejus’, extirpar esta condenação da sentença, atento aos limites recursais, no que tange a pretensão de arbitramento dos honorários segundo a regra do § 2º, do art. 85, do CPC, não merece ser provida em face dos aspectos acima.

Ou, em síntese, ‘SÓ SE EXCLUI DA LIDE QUEM NELA ESTÁ; NINGUEM ENTRA DE FORMA GRATUITA NA LIDE PARA PEDIR SUA EXCLUSÃO E ALMEJAR AINDA SUCUMBENCIA EM FACE DO ATENDIMENTO DO PEDIDO’. Novos tempos que ultimamente se instalaram no Poder Judiciário onde todos pretendem tirar vantagem e, sem nenhum pejo, apresentam teses as mais absurdas que possam existir.

Assim e por tais fundamentos, não se acata esta pretensão, divorciada da realidade constante dos autos.

Com relação ao mérito, ao rejeitar os embargos monitórios, o magistrado de piso, conquanto a inadequação de dizer que julgava improcedentes deve ser mantida. Se forem embargos a questão é de rejeição e não de improcedência, ficando aqui o necessário registro.

Isto porque reside nos autos a abertura da conta corrente de número 58888-7, agência 0499 – conta corrente e conta corrente de investimento, aberta em nome de MASTER –AGRO-INDUSTRIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, onde, representando a empresa, foi assinada por NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO, como pode ser visto no ID-64629972 em 13 (treze) páginas. Por outro lado, no ID 64629970, em mais de 500 extratos anexados, toda a movimentação da empresa devedora, chegando-se ao valor de R$ 1.488.616,57 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos), conforme o resumo anotado no ID-64629973.

Constam dos autos, igualmente, que se trata de abertura de conta corrente e também de descontos de cheques recebidos de terceiros, contratos que foram formalizados entre as partes com CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

Neste viés, temos que o ponto de defesa atribuída pela embargante em relação ao pedido é que a autora fez como prova escrita uma PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE UNIVERSAL ITAU E EXTRATOS BANCÁRIOS, com lançamento a débito, sem qualquer critério ou esclarecimento e, portanto, segundo alegou, totalmente inteligíveis.

Por outro lado, em relação ao desenvolvimento regular do processo, consta do ID-64629998, determinação do juiz para que as partes especificassem provas. A empresa embargante, devedora, nada disse a respeito, devendo ser contra ela aplicada a preclusão visto que, a tempo, forma, modo, nada requereu a respeito o que, de consequência, possibilitou o julgamento antecipado da lide. Deve ser visto, ainda, que, quando intimado todos para indicarem provas, compareceram apenas NORIVAL e SARAH pedindo a exclusão da lide por serem partes ilegítimas. Não pode a empresa alegar que não foi intimada já que igualmente representada pelo mesmo advogado, entretanto, quedou-se.

Sobreveio a sentença e, a seguir, agora comparecem quer a pessoa jurídica, como as pessoas físicas, numa única peça processual e ingressa com o recurso de apelação cível.

Neste viés, compulsando a sentença, temos que o magistrado de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, rejeitou os embargos monitórios e um a um, os pontos trazidos nestes foram repelidos pela sentença recorrida, tais como, juros moratórios e comissão de permanência. E, de igual forma, corretamente, aplicou a Súmula 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça – ‘NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. É VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS’.

Como bem esclareceu a sentença: ‘ De toda sorte, houve o empréstimo financeiro pelo autor em benefício da requerida, o contrato subsidia a pretensão monitória, conquanto que não seja cabível e adequada a discussão da chamada ‘causa debendi’, teve sua origem devidamente comprovada e atrelada a fatos históricos concretos, constituindo, portanto, título hábil a propositura da monitória, devendo o réu satisfazer os débitos oriundos do contrato pactuado nos termos nele expresso como sendo o real e devido valor financeiro da dívida’.(sic). (ID-64630471).

Portanto, formalmente perfeito no caso em comento para embasar o processo de procedimento monitório, mercê de um contrato e do respectivo lançamento em conta corrente em relação a movimentação financeira e, agora, em grau recursal, não impugnando especificamente todos os argumentos constantes da sentença, resumindo a repetir ausência de elementos formais para o exercício da ação monitoria sem, contudo, descrever as ilegalidades apontadas em relação aos cálculos apresentados e, quando lhe foi oportunizado a dizer sobre as provas que desejava produzir nada requereu, preclusão anotada, filiando-me no mesmo entendimento concatenado pelo juiz sentenciante, a sentença que rejeitou os embargos monitórios deve ser mantida.

Desta forma, comprovada a existência da dívida através de contrato de abertura de conta corrente e linha de crédito e os respectivos extratos de todo o período contratual, caberia ao embargante/devedor provar os fatos modificativos ou extintivos do credor, este não o fazendo, renunciando tacitamente na produção da prova para verificar eventual divergência entre o valor cobrado e o devido, deve ser constituído, para todos os fina de direito, o valor pretendido, em titulo executivo judicial, nos moldes do art. 700 do Código de Processo Civil.

Nesta toada, residindo nos autos prova escrita suficiente da relação jurídica e do débito apurado, este consagrado nos vários extratos que permitem identificar a evolução do débito, não subsistem razões outras senão em determinar a constituição de pleno direito o titulo executivo judicial.

De consequência e de acordo com o enunciado sumular de número 247 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de conta corrente, desde que acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil e apto a subsidiar a presente pretensão de procedimento monitório.

No que couber, a propósito do assunto, trago os seguintes julgados:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) 4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012)

”APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da ação monitória em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado. INÉPCIA DA INICIAL: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas conseqüências é totalmente desnecessária na ação monitória, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, Nº 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida. Documentos hábeis a embasar a ação monitória. Preliminar afastada. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula n° 382/STJ. Contrato BB Renovação Consignação nº 849332493. No caso, levando em consideração a tabela do Bacen para as operações da espécie, constata-se que as taxas contratadas estão de acordo com a taxa média, motivo pelo qual não há razões para sua limitação. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Licitude da cobrança, sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de inadimplemento contratual. No caso, não foi comprovada a contratação da comissão de permanência, sendo vedada a sua cobrança. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. O termo inicial de incidência dos juros moratórios, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, é o vencimento do débito e não da citação. 5. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. É cabível a aplicação de correção monetária, pelo IGP-M, a fim de recompor o poder da moeda. PRELIMINAR RECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, Nº 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução. Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, Nº 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)’.

Assim, formalmente se identifica no caso presente a possibilidade jurídica de a parte, com base no contrato e nos extratos ingressarem com a presente ação monitória e, em relação ao valor exigido, conquanto que sejam unilaterais os lançamentos existentes, à míngua de argumentos vertidos em sede dos embargos e, sobremaneira em relação aos limites recursais, conquanto certas divergências jurisprudenciais a respeito do tema entendo que deve ser mantida a sentença recorrida que, fazendo suas razões de decidir, transformou o débito em titulo executivo judicial.

Com tais considerações, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Em consonância com o prescrito no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em mais 1% (um por cento), totalizando desta forma 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021